Tribunal: TJES
Processo: 5000818-21.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000818-21.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: JESSICA FRACALOSSI FEIJO e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000818-21.2021.8.08.0004

Recorrente:
DECOLAR.COM LTDA

Recorrido:
JESSICA FRACALOSSI FEIJO, MATHEUS SILVA MATTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. CONTRATAÇÃO NÃO PRESENCIAL. CANCELAMENTO DA VIAGEM INFORMADO PELO COMPANHIA NO DIA 17/03/2021. TENTATIVAS SUCESSIVAS DE TROCA DE VOOS PELA PARTE AUTORA. TODAS NEGADAS. VIAGEM QUE OCORRERIA EM 16 DE ABRIL DE 2021. IMPOSSIBILIDADE DE TROCA DAS DATAS DA VIAGEM. OS AUTORES ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS JUNTO A DECOLAR, PARA VIAGEM DE VITÓRIA COM DESTINO A FERNANDO DE NORONHA. O VOO FOI CANCELADO, FAZENDO COM QUE OS REQUERENTES TENTASSEM A TROCA DE VOO. DEPOIS DE VÁRIAS TENTATIVAS NEGADAS, E DOS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELOS RECORRIDOS. CONSEGUIRAM A TROCA PARA O DIA 17/04/2021, PERDENDO UM DIA DE SUA ESTADIA JÁ PAGA. NO RECURSO A REQUERIDA SUSTENTA QUE O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS NÃO SERIA DE SUA RESPONSABILIDADE E SIM DA COMPANHIA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA A QUO CONDENANDO AO PAGAMENTO DE R$575,95 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE. RESPEITADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.